Tribunal: STF
Processo: HC 266637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reinaldo Máximo de Oliveira em favor de José Rodrigo da Silva Ferrarini contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.051.187/RJ, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA ENTREGADOR EM SERVIÇO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 5).

O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente em 31.8.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 129, § 1º, I, do Código Penal.
Afirma que a decisão de prisão preventiva seria “carente de fundamentação, não aduz os motivos pelo qual a conduta atentaria contra a ordem pública, não faz menção aos motivos pelo qual/quais as medidas cautelares não seriam passíveis de uso no caso que ora se examina, se limitando a decisão à indicação de ato normativo”, contrariando o art.315, § 4º, do CPP. (p. 5)
Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime diferente do fechado, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às dele. (p. 6)
Pondera que “o paciente permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar, fora ouvido na delegacia e liberado, e, ao ter ciência do decreto temporário se entregou, ou seja, esvaziado se encontra o argumento de risco à ordem pública”. (p. 7)
Afirmam que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 7)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a decretação de medida cautelar diversa da prisão.

É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 10):

“No caso, assim foi fundamentada a prisão:

Analisados os autos, verifico que se mostram presentes os requisitos necessários a justificar a custódia cautelar do réu, principalmente para se assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Tem-se que foi imputada ao acusado a conduta prevista no artigo 129, §1º, I do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), tendo sido tal conduta praticada, supostamente, mediante emprego de arma de fogo, tendo, segundo a denúncia, o acusado efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, vindo a atingi-la no pé direito, em razão de que, segundo o Parquet, a vítima não teria se dirigido até o apartamento do réu para efetuar uma entrega, fazendo com que o réu necessitasse se deslocar até a portaria do condomínio para pegar a encomenda.
Portanto, segundo a narrativa do Ministério Público, a vítima estava trabalhando como entregador quando teria sido atingida por disparo de arma de fogo supostamente proferido pelo acusado, de maneira que, no entender deste juízo, a liberdade do réu expõe a risco concreto a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.
Importa referir que, no ID nº 229381662, a fls. 161/162, consta Boletim de Atendimento Médico da vítima, datado de - duas semanas após a suposta prática delitiva -, por meio do qual se verifica que foi retirado do dorso do pé direito da vítima fragmento de projétil de arma de fogo, tendo sido mantida a imobilização do referido membro inferior pelo período de mais 90 dias (conforme documento de fls. 160 do mesmo ID já mencionado). Por outro lado, a conduta imputada ao acusado possui pena máxima em abstrato de 5 anos de reclusão, de maneira que a prisão preventiva do réu resta autorizada pelo artigo 313, I do CPP’

Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte:
(...)
As razões de primeiro grau evidenciam a materialidade e indícios de autoria, bem como a gravidade concreta do modus operandi, com disparo de arma de fogo contra trabalhador em serviço, resultando lesão incapacitante por mais de 30 dias e ausência de socorro, elementos que, em si, revelam periculosidade e risco à ordem pública.
Segundo as instâncias ordinárias, o réu teria atirado no pé da vítima, entregador de encomenda, em razão de ela não ter se dirigido até o apartamento do réu para efetuar uma entrega, fazendo com que o réu necessitasse se deslocar até a portaria do condomínio para pegar a encomenda.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. (p. 4 - grifo meu)

“Assim, conquanto o juízo singular não tenha empregado referência explícita ao dispositivo (art. 282, § 6º, do CPP), justificou, com base em elementos do caso, a inadequação das medidas alternativas, ao consignar risco concreto à ordem pública. O acórdão, no exercício de controle da legalidade, destacou novamente a insuficiência de cautelares diversas. Em hipóteses assim, a jurisprudência desta Corte afasta a substituição da prisão por medidas cautelares quando a gravidade concreta indica que a ordem pública não estaria acautelada.
Quanto ao princípio da homogeneidade, não cabe, em sede de habeas corpus, prognosticar regime de eventual pena. A orientação firmada é de que “o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado’”. (p. 8)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais escorados no modus operandi do delito como revelador de periculosidade concreta, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 264.273 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2025, e HC 265.108 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Excesso de prazo não evidenciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva. Alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos e de fundamentação individualizada. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. 

Prosseguindo na análise das teses defensivas, não cabe no caso adotar medidas cautelares diversas da prisão, diante da percebida incapacidade do paciente de conter seus impulsos violentos. As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem diante da necessidade de prisão cautelar, como decidido por esta Corte, entre outros, no HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 e no HC 222.175 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023.
Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente